Tribunal: TJBA
Processo: 0019322-18.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019322-18.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARINALVA FERREIRA NEVES e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO LEGAL DOS PRAZOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada em 28/02/2005, referente à cédula rural hipotecária emitida em 21/10/1996, com vencimento final em 21/10/2008. O juízo de origem entendeu ter ocorrido inércia do exequente entre 2006 e 2009, período suficiente para a consumação da prescrição trienal, com base na Súmula 150 do STF, nos arts. 202 e 206, §3º, VIII, do Código Civil, e na jurisprudência do STJ sobre prescrição intercorrente. A parte apelante sustentou ausência de inércia e a incidência de normas legais suspensivas dos prazos prescricionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso concreto, houve inércia do exequente suficiente para configurar a prescrição intercorrente sob o regime anterior à Lei nº 14.195/2021; e (ii) estabelecer se os prazos prescricionais estavam suspensos por força das Leis nºs 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018, afastando a fluência do prazo da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do exequente, sendo afastada quando a paralisação do feito decorre da morosidade do Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp 1795880/SP).

As suspensões legais determinadas pelas Leis nºs 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018 interrompem a contagem do prazo prescricional, inclusive o intercorrente, no período compreendido entre 2013 e 2019, alcançando as execuções de crédito rural em curso.

Não restou demonstrada desídia do credor entre 2006 e 2009, havendo peticionamentos reiterados, pedidos de citação, cumprimento de diligências e suspensão judicial devidamente requerida e deferida.

A paralisação dos autos decorreu, em grande parte, de omissões cartorárias e de morosidade do aparato judiciário, o que afasta a configuração da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração da prescrição intercorrente exige demonstração de inércia injustificada do exequente, não se caracterizando quando a paralisação processual decorre de falhas do Poder Judiciário.

As Leis nºs 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018 suspendem os prazos prescricionais, inclusive o intercorrente, entre 2013 e 2019, nas execuções de cédulas de crédito rural.

A Lei nº 14.195/2021, que alterou o regime da prescrição intercorrente no art. 921, § 4º, do CPC, não se aplica retroativamente às execuções ajuizadas sob a edge da redação anterior, passando a ser observada nos atos processuais após a sua vigência.

A prática ativa de atos executórios pela parte credora, afasta a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 485, VI, 921, §§ 1º, 3º, 4º e 5º; CC, arts. 202, 206, § 3º, VIII; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), art. 70; Leis nºs 12.844/2013, 13.001/2014, 13.340/2016, 13.606/2018, 13.729/2018 e 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
:STF, Súmula 150.STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018.STJ, REsp 2090768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.11.2024.STJ, AgInt no REsp 1795880/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.04.2024.TJ-BA, Apelação Cível nº 0004168-13.2011.8.05.0271, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 09.12.2020.TJ-BA, Apelação nº 0001376-44.2009.8.05.0146, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 03.05.2023.TJ-CE, Apelação Cível nº 0001163-40.2002.8.06.0151, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 18.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº
0019322-18.2005.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.
e Apelados
MARINALVA FERREIRA NEVES, NILTON JOSE FREIRE NEVES.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto
PARA ANULAR A SENTENÇA,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA